Tribunal: TJDFT
Processo: 0731241-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731241-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PETRÔNIO FURTADO CLEMENS RECORRIDO: BRUNO BORGES JUNQUEIRA TASSI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. OBJETO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA AO SER ACOLHIDO O PEDIDO DEDUZIDO EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO EXECUTADO. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, § 1o). INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. DECISÃO AGRAVADA. SUBSISTÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELA PARTE ADVERSA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, II e III). 2. Os embargos de declaração aviados tempestivamente irradiam efeitos processuais e ressoam hábeis a interromper o prazo para aviamento de recurso de outra natureza (CPC, art. 1.026), daí defluindo que, subsistentes aclaratórios opostos atempadamente por uma das partes, restam guarnecidos do aludido atributo, determinando que o prazo para manejo do outro recurso cabível é interrompido para ambos os litigantes, e não apenas em relação ao embargante, afastando a apreensão de eventual preclusão a recobrir a decisão originalmente editada e embargada em relação à parte que originalmente não embargara, nomeadamente quando vem a ser modificada ao serem acolhidos os embargos primeiramente interpostos. 3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, pois tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade e desiderato final sua realização, traduzindo e materializando o que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 4. Fixada pelo título judicial que a base de cálculo a ser observada para apuração dos honorários de sucumbência assegurados ao patrono da parte que sagrara-se vencedora em embargos à execução é o valor atualizado do crédito pretendido no ambiente de execução de título extrajudicial, o comando judicial deve ser observado na mensuração do crédito reconhecido, sobejando inviável a modulação dessa base de cálculo pelo Juízo do executivo, pois altera os parâmetros estabelecidos, ensejando a apuração de montante inferior ao assegurado. 5. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), pois somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado e sem ressalva, liberando o obrigado e viabilizando a movimentação do recolhido, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará. 6. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 1.023 e 1.026, todos do CPC, aduzindo que os embargos de declaração opostos por uma das partes não interrompem ou suspendem o prazo que a outra dispõe para embargar a mesma decisão, pois o prazo para recorrer é comum entre elas. Afirma que a decisão primitiva de primeira instância datada de 31/1/24, que reconheceu o excesso no cumprimento de sentença e afastou a suspensão da execução, somente foi impugnada no prazo legal quanto a segunda matéria, precluindo assim a parte da decisão que reconheceu o excesso e que foi alvo do agravo de instrumento intempestivo, o que que gerou o acórdão ora recorrido. Pugna, assim, para que seja reconhecida a intempestividade ou o improvimento do agravo apresentado contra decisão preclusa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 1.023 e 1.026, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030